Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-28.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704823-28.2019.8.07.0005 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELISSANDRO EDER DOS REIS NEVES, CRISTIANO CESAR DOS REIS NEVES, OZANA DOS REIS NEVES DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID no 35298083, esclarecendo se persiste o interesse nos apelos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007